Tribunal: STF
Processo: ARE 1372018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. CUSTO DE PRODUÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DO ICMS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Cuida-se de Recurso de Apelação Cível com a finalidade de reforma da sentença que denegou a segurança pleiteada pela empresa apelante e na qual referia-se a uma indevida a cobrança de ICMS sobre a fatura de energia elétrica das unidades consumidoras de responsabilidade da impetrante, posto que procede a inclusão na base de cálculo do ICMS do adicional de bandeira tarifária, devido por ocasião do aumento no custo da energia elétrica, causado, em geral, pela escassez de água. 2. O Sistema de Bandeira Tarifária tem o intuito de apresentar aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica, de sorte a que se possa melhor controlar, ainda que por meio de coerção aos consumidores por meio de pagamento de tarifas maiores, o consumo de energia elétrica, principalmente em momentos de escassez de água. O adicional ocasionado pela mudança da bandeira tarifária incide quando aumenta o custo de produção de energia elétrica, constituindo-se esse acréscimo, diga-se proporcional, uma parcela da própria mercadoria comercializada (energia elétrica). 3. O Sistema de Bandeiras Tarifárias não apresenta mais um custo para o consumidor. Ele apenas serve para informar esse consumidor acerca de um custo que já existe e encontra-se na conta de energia e que tem variação de acordo com os custos pela geração de energia (a depender da maneira de sua captação nas usinas, sejam elas hidrelétricas, termelétricas, etc.). 4. Não se furta o consumidor da incidência do ICMS quando ocorre o acréscimo no valor da energia elétrica em decorrência do aumento dos custos de sua produção. Precedentes. 5. Apelação Cível conhecida e desprovida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 155, II, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente